Tribunal: TJPA
Processo: 0815016-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815016-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DA COSTA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRUBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0815016-91.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0812565-88.2022.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

JOAO PAULO DA COSTA CARNEIRO

IMPETRANTE:

SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA nº. 23.083

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA 1ª CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

– PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E DE DURAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. EXCLUSÃO DE MULTA ARBITRÁRIA IMPOSTA AO DEFENSOR. FATOS SUPERVENIENTES À IMPETRAÇÃO. ORDEM ADMITIDA APENAS EM PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 693 DO STF. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. EXTRAPOLAMENTO DESAZARRAZOADO. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE IDH E DO STJ. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER, EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0815016-91.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0812565-88.2022.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

JOAO PAULO DA COSTA CARNEIRO

IMPETRANTE:

SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA nº. 23.083

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA 1ª CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

– PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, DO CODIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por advogado
Sandro Figueiredo da Costa
, inscrito na OAB-PA

sob o nº. 23.803

em favor de
JOAO PAULO DA COSTA CARNEIRO
, já qualificado nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém – PA que, nos autos de processo nº
.
0812565-88.2022.8.14.0401, manteve o paciente submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Aduziu o impetrante que o paciente foi indiciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CP e que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 16/07/2022, sendo que, posteriormente, a custódia constritiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico pelo prazo de 01(um) ano.

Alegou, ainda, que o paciente, passado o período imposto, pugnou pela substituição da medida cautelar de monitoramento eletrônico por outra menos gravosa, no entanto, o juízo
a quo
, indeferiu o pedido e manteve a referida cautelar em decisão datada de 30/08/2023.

Acrescentou que, objetivando a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, a defesa do paciente impetrou o presente
mandamus
, onde alega: a) que o paciente é pai de 04 (quatro) filhas menores de idade, que dependem financeiramente dele e por usar o dispositivo tem dificuldade em conseguir trabalho; b) ato se apresenta desproporcional e inadequado ao caso concreto, eis que carente de fundamentação idônea/específica; b) o paciente é primário, goza de bons antecedentes; c) excesso de prazo na manutenção da medida cautelar, sem que sequer haja acusação formal, haja vista que, até o ajuizamento da impetração, não havia denúncia oferecida pela acusação; e d) exclusão de multa por manejo de embargos protelatórios (id 16183501).

Juntou documentos (id 16183502 – 16183505).

Decisão negando a liminar pleiteada (id 16215391).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16357330).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pela denegação da ordem (id 16515249).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem comporta conhecimento parcial.

Explico.

Verifico que a impetração veicula pleito de reforma de decisão proferida pela autoridade apontada coatora, a qual aplicou sanção de multa ao paciente na origem, sob o argumento de que ele teria se utilizado de recurso protelatório.

O pedido em comento não merece ser conhecido por absoluta inadequação da via eleita, a qual se destina exclusivamente a resguardar a liberdade de locomoção contra atos ilegais, excluídos, portanto, a violação de direitos de natureza patrimonial, ainda que se trate de multa de caráter arbitrário, aplicando-se, no que couber, a orientação firmada na súmula 693
[1]
do STF.

Na extensão, verifico que a ordem comporta concessão.

No entanto, embora superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa diante de circunstância superveniente à impetração, o fato é que
o paciente permaneceu por mais 01 (um) ano submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico sem acusação formal contra si
, circunstância esta que, afora o extrapolamento do próprio prazo inicialmente fixado para vigência da cautelar, transmudou-se em verdadeiro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, haja vista a falta de proporcionalidade e de contemporaneidade na manutenção de uma constrição dessa natureza sem denúncia ofertada pelo órgão de acusação.

Quer dizer, depois de mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias após o evento delituoso e do prazo fixado para a vigência da cautelar diversa da prisão, o paciente foi mantido sob essa condição sem ação penal deflagrada e, ao se insurgir pelo recurso cabível, teve que suportar, ainda, a imposição de multa contra si por abuso de direito, medida esta que, embora não comporte exame nesta via sumária, não deixa de configurar ato arbitrário a demandar saneamento.

Nesse cenário, importante consignar que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII
[2]
, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade, como é o caso do ora custodiado.

A propósito, a nível internacional, o tema tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo, como, por exemplo, nos precedentes firmados no
Caso Ximenes Lopes vs. Brasil
(sentença de 4/7/2006) e, ainda, no
Caso Nogueira de Carvalho e outro vs. Brasil
(sentença de 28/11/2006), afora outros de igual relevância quanto à questão
[3]
.

No ponto, vale destacar, também, que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, me parece claro que existe peculiaridade ímpar que leva à conclusão de que, desde a origem, tem se desenhado um cenário de extrapolamento desarrazoado de prazos, sem que a paciente tenha dado causa a referido retardo.

Ademais, é válido ressaltar, novamente, que, somente agora, precisamente no dia 13/11/2023, é que a denúncia foi oferecida no processo originário, de sorte que não seria razoável e, tampouco, proporcional exigir que a paciente aguarde ainda mais tempo monitorado até que os atos processuais se ultimem, porque, decerto, não há previsão estimada disso ocorrer.

Portanto, pelo lapso temporal desarrazoado que o paciente foi submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico sem acusação formal, concluo que resta evidenciado, desde a origem, o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual concessão da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço, em parte, da ordem de
habeas corpus

e, na extensão,

concedo-a para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica
, mantidas as demais cautelares em vigor.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
. Súmula nº. 693:
Não cabe
habeas corpus
contra decisão condenatória a pena de multa
, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

[3]
Cito: Caso Olmedo Bustos y otros (sentença de 5/2/2001); Caso do Massacre de Puerto Bello v. Colômbia, sentença de 31/1/2006; e Caso López Alvarez v. Honduras (sentença de 1º/2/2006).

[4]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Belém, 16/12/2023